Tribunal: TJSP
Processo: 0109293-15.2008.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta específica modalidade de insurgência recursal, assim tida por desvirtuada. Matéria controvertida devidamente apreciada. Mero inconformismo com as conclusões extraídas sob o enfoque da aplicação de norma regulamentar.

Embargos desprovidos.